Tribunal: TJMT
Processo: 1031822-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031822-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (AGRAVADO), DANIELE MATOS DO NASCIMENTO (AGRAVADO), MATEOS PESSOA (AGRAVADO), MOACIR BUENO XAVIER (AGRAVADO), SEVERINA LOURENCO DA SILVA (AGRAVADO), ANTONIO GOMES (AGRAVADO), VALDECIR VELOSO DA ROSA (AGRAVADO), MARA DE LOURDES (AGRAVADO), ADELMO CILIATE (AGRAVADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (AGRAVADO), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO E DE REUNIÃO DOS FEITOS. MANUTENÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro, que indeferiu o pedido de suspensão da ação principal e de reunião dos feitos, além de manter a produção de prova pericial.

Fato relevante
. A agravante alega ser legítima proprietária e possuidora da Fazenda Formoso desde 1994 e que terceiros ingressaram na área mediante suposta grilagem, promovendo ações possessórias simuladas. Sustenta que a prova pericial seria desnecessária e que os feitos deveriam tramitar conjuntamente, sob risco de decisões conflitantes.

A decisão recorrida
. O juízo de origem considerou legítima a manutenção da instrução probatória, notadamente a perícia, ante a necessidade de delimitação técnica da área em litígio, bem como afastou a suspensão da ação conexa e a reunião dos feitos, entendendo pela autonomia procedimental dos embargos.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a revogação da decisão que determinou a produção de prova pericial nos Embargos de Terceiro; e

(
ii
) saber se seria cabível a suspensão da ação de interdito proibitório e a reunião dos processos para julgamento conjunto, à luz da conexão entre as demandas.

III. Razões de decidir

5. A produção de prova pericial é adequada em litígios que envolvem definição de limites territoriais e possível sobreposição de glebas.

6. A perícia mostra-se necessária para identificar tecnicamente as áreas ocupadas pelas partes, frente à alegação de posse prolongada e sobreposição de registros.

7. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, inclusive de ofício.

8. A suspensão da ação principal ou a reunião dos feitos pressupõe decisão que reconheça suficientemente provada a posse ou o domínio, o que não ocorreu,
pois
a instrução ainda está em curso.

9. Não há ilegalidade na opção do juízo de dar seguimento isolado aos embargos, sem prejuízo de futura
reavaliação, em observância aos princípios da economia processual e da ampla instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. A produção de prova pericial é legítima em demandas possessórias e dominiais que envolvam delimitação territorial e eventual sobreposição de áreas. 2. A suspensão da ação principal ou reunião de feitos conexos depende da prévia demonstração inequívoca de posse ou domínio, não sendo obrigatória quando a instrução probatória ainda está em curso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I e II, 675 e 678.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência individual expressamente citada no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031822-36.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Feliz Natal que, em Embargos de Terceiro, deferiu a prova pericial, negou a suspensão da ação principal e a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

A agravante alega ser legítima proprietária e possuidora da fazenda Formoso, com 2.585 hectares, cuja posse teve início em 1994 quando da sua aquisição.

Aduz que a área estava ocupada por vegetação nativa, resultando na extração seletiva por um período, na abertura das divisas e contratação de funcionário para
percorrê-la
e impedir invasões.

Sustenta que na última década o local foi invadido por Jair Passarella, que ajuizou lide simulada contra o confinante do imóvel, resultando na improcedência dos pedidos.

Informa que o Jair alienou ilicitamente a terra invadida para Vilson Schneider e Eliane Fátima da Silva.

Narra que, ao tomar conhecimento do esbulho possessório, optou por defender sua posse e propriedade por meio da Ação Reivindicatória n. 0001014-63.2014.8.11.0093, na qual foi concedida a liminar, mas reformada em recurso, ante à preexistência de suposta posse dos invasores por pouco mais de ano e dia.

Menciona que os invasores (Jair, Vilson e Eliane) realizaram a aquisição de três títulos registrais por meio de acordo em outro processo, e depois alienados aos agravados Douglas e Vanessa, mostrando a notória sucessão na invasão por estes.

Pontua que, apesar dessa situação, um grupo de grileiros e sem terras adentrou em uma parcela da Fazenda, o que a levou a ajuizar a Reintegração de Posse n. 0001116-17.2016.8.11.0093.

Consigna que os agravados (Douglas e Vanessa), ingressaram com o Interdito Proibitório n. 0000214-30.2017.8.11.0093, e, induzindo o juízo a erro, obtiveram a liminar, razão pela qual interpôs os Embargos de Terceiro.

Diz que, no saneador, foi concedida a produção de prova pericial e testemunhal, e rejeitada a suspensão e/ou reunião dos Embargos de Terceiro com a Possessória principal, mantendo a tramitação paralela de feitos conexos, circunstância que expõe as partes a decisões potencialmente conflitantes e à nulidade dos atos processuais.

Afirma que o Interdito Proibitório está em fase processual avançada e poderá ser proferida sentença antes mesmo dos Embargos de Terceiro, e não se pode ignorar a estreita relação entre elas.

Argumenta que a perícia é desnecessária ao deslinde da controvérsia, pois se discute apenas a posse e não o domínio.

Pede
que seja revogada a
decisão que determinou a perícia
nos Embargos de Terceiro
e

a suspensão da Ação de Interdito Proibitório n.
0000214-30.2017.8.11.0093
.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte para suspender a realização da perícia (Id n.
316108898
).

Contraminuta
dos agravados
Daniele Matos
d
o Nascimento, Mateos Pessoa, Moacir Bueno Xavier, Severina Lourenco
d
a Silva,
Antonio
Gomes, Valdecir Veloso
d
a Rosa, Maria
d
e Lourdes
e
Adelmo
Ciliate

no Id n.
320084382
.

A Defensoria Público informou a necessidade de intimação para que fosse designado outro defensor para atuar na defesa
do assistido
Jeterson
Timotheo Pereira
uma vez que há conflito de interesses entre o direito dessas partes, o que foi deferido no Id n.
321688869
.

Contudo, intimada e
registrada a ciência da Defensoria Pública (Id n.
322428391
),
deixou de apresentar contraminuta (Id n.
327679370
).

Os agravados
Vanessa Carolina Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel também, intimados, deixaram transcorrer o prazo de
trazer sua defesa aos autos (Id n.
326541886
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

decisão agravada

está assim fundamentad
a
:

“
(...)

II – Da alegação de conexão com os autos n.º 0000214-30.2017.8.11.0093
:

Alega a parte autora que estes embargos de terceiro manteriam conexão com o interdito proibitório n.º 0000214-30.2017.8.11.0093, de maneira que aquele feito deveria ser suspenso até o julgamento deste; ou deveriam ser reunidos para julgamento conjunto.

De acordo com o art. 675 do CPC, os embargos de terceiro são oponíveis tanto em processo de conhecimento quanto em processo já em fase de cumprimento de sentença:

(...)

Portanto, ainda que a sentença proferida na ação possessória, em tese correlata, transite em julgado, podem ser opostos embargos de terceiro. Aliás, em tese, eventual sentença não surtirá efeitos em relação à parte embargante acaso demonstre, no bojo dos embargos de terceiro, após regular instrução, o domínio ou a posse sobre o imóvel em discussão. Isso porque, tratando-se de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, ou seja, vence aquele que demonstrar que detém posse digna de ser juridicamente protegida.

Nessa perspectiva, levando-se em consideração que: (i) os embargos de terceiro podem ser opostos na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) os embargos de terceiro, acaso procedentes, substituem o édito sentencial eventualmente proferido em ação possessória correlata, mesmo que transitado em julgado, acaso os julgamentos respectivos se deem em momentos processuais diversos; e (
iii
) em prestígio ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, este juízo opta por promover o regular andamento deste feito de forma isolada.

Assim, rejeita-se o pleito de suspensão e de reunião por conexão.

III – Da fixação dos pontos controvertidos
:

Superadas questões processuais pendentes de análise, dá-se por saneado o feito e fixam-se os seguintes pontos controvertidos a serem objeto de prova: (i) a aquisição pelo embargante, de boa-fé ou de má-fé, do imóvel alvo da ação reivindicatória n.º 0001014-63.2014.8.11.0093; (
ii
) a aquisição do imóvel mencionado, pela embargante, antes do ajuizamento da ação reivindicatória conexa e de eventual averbação acerca da existência daquela demanda na matrícula do bem; e (
iii
) a ciência, pela embargante, acerca da existência da ação reivindicatória n.º 0001014-63.2014.8.11.0093 quando da aquisição do bem correspondente.

IV – Da produção de provas e demais comandos correlatos
:

Registra-se, por oportuno, que o ônus da prova distribuir-se-á entre as partes de forma ordinária, ou seja, em conformidade com a regra estabelecida no art. 373, I e II, do CPC.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, defere-se a produção de prova pericial, tendo em vista o deferimento de perícia também nos autos principais, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no agravo de instrumento n.º 1016565-68.2025.8.11.0000, para a precisa delimitação da área em discussão.
”
(Id n. 204826612 – autos em primeiro grau)

A controvérsia tem origem nos Embargos de Terceiro nº 0001864-44.2019.8.11.0093, opostos pela agravante com o objetivo de proteger a posse e o domínio que afirma exercer sobre a
Fazenda Formoso
, imóvel rural com aproximadamente 2.585 hectares, cuja área teria sido parcialmente atingida por atos praticados na
A
ção

principal
em trâmite perante o mesmo juízo.

Alega a embargante
/agravante
que exerce a posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel há décadas, apresentando matrículas, contratos e documentos dominiais.

Os agravados, por sua vez, sustentam que ocupam regularmente
mesma
área discutida.

Assim, d
iante da divergência quanto aos limites da propriedade, possível sobreposição de glebas e identificação da área objeto da disputa, o Juízo de origem
determinou a realização de prova pericial
, além de
indeferir
a suspensão da ação principal
e rejeitar o pedido de
reunião dos processos
para julgamento conjunto,
conforme
supratranscrito
,
o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

A agravante sustenta que a prova pericial é desnecessária, porque o domínio e a posse sobre a Fazenda Formoso estariam suficientemente demonstrados por documentos e pela própria narrativa dos agravados, de modo que a perícia apenas retardaria a solução do litígio.

Contudo
, nos Embargos de Terceiro
o que de discute é
justamente a definição dos limites da área litigiosa, a eventual sobreposição de glebas e a correlação entre as matrículas e as áreas efetivamente ocupadas pelas partes, questões típicas de natureza técnica,
em que a
atuação de profissional habilitado para a adequada aferição da situação fática
é indispensável
.

Ademais, o
art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Além do mais,
não se verifica qualquer arbitrariedade no comportamento do juízo de origem. Ao contrário, diante de litígio envolvendo imóveis rurais, limites de áreas e possível sobreposição de títulos, a determinação de prova pericial topográfica/
georreferencial
se mostra adequada e proporcional, de modo a conferir maior segurança ao julgamento final dos embargos.

A alegação genérica de que os documentos já seriam suficientes não afasta o poder-dever do magistrado de ampliar a instrução probatória, sobretudo
, como dito,
em demandas possessórias e dominiais, em que a precisão técnica dos dados de área, confrontações e localização é essencial ao deslinde da controvérsia.

No que diz respeito ao pedido de suspensão da Ação principal, a
agravante invoca o art. 678 do CPC para sustentar que, uma vez comprovados o domínio e a posse nos Embargos de Terceiro, seria cabível a suspensão da ação principal e a reunião dos feitos para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes.

O referido dispositivo dispõe que:

“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Vê-se, portanto, que
a concessão de tutela possessória
(ou, na hipótese em questão, suspensão do feito) equivaleria
à
decisão judicial que reconheça suficientemente provado o domínio ou a posse, o que ainda não ocorreu.

O
próprio juízo de origem, ao determinar a realização de perícia, sinalizou que o acervo probatório atual não é suficiente para
uma
certeza ou mesmo evidência robusta
sobre a
titularidade e extensão da posse alegada pela agravante, razão pela qual optou por ampliar a instrução, em consonância com o art. 370 do CPC.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a indeferir, por ora, a suspensão da ação principal e a reunião dos feitos, preservando a possibilidade de reavaliação da medida após a produção da prova pericial, justamente para evitar decisões precipitadas em cenário probatório ainda controvertido.

Não há, portanto, violação ao art. 678 do CPC, mas sim prudente manejo da instrução, compatível com a sistemática processual.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025